Tribunal: TJES
Processo: 0009059-15.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009059-15.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVIO CERAVOLO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. TAXA DE JUROS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. INAPLICABILIDADE.
ISS
E SEGURO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO OU COBRANÇA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR MANTIDA. TARIFA DE INCLUSÃO DE GRAVAME. SERVIÇO PRESTADO. VALOR RAZOÁVEL. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que, em “ação revisional de contrato de financiamento de veículo”, julgou extinto o processo quanto a tarifas não cobradas e parcialmente procedente o mérito apenas para afastar a tarifa de avaliação de bem, mantendo as demais cláusulas, inclusive a capitalização de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da capitalização mensal de juros no contrato; (ii) analisar a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano; (iii) aferir a legalidade ou a efetiva cobrança das tarifas de registro, serviços de terceiros, seguro e ISS; e (iv) examinar a validade da cobrança da tarifa de inclusão de gravame eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação expressa (Súmulas 539 e 541 do STJ). No caso, o contrato prevê taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano prevista na Lei de Usura, conforme Súmula Vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF. Não havendo demonstração de discrepância substancial em relação à taxa média de mercado (Súmula 382 do STJ), mantém-se a taxa contratada.

Correta a sentença que reconheceu a falta de interesse de agir quanto às tarifas de registro de contrato, serviços de terceiros e seguro, bem como quanto ao ISS, uma vez que a análise do contrato demonstra que tais rubricas não foram contratadas ou os campos de valores estavam em branco, tendo sido cobrado apenas o IOF, que é legal.

A cobrança da tarifa de inclusão de gravame eletrônico é válida, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 958), quando comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. No caso, a anotação da alienação fiduciária foi comprovada no documento do veículo e o valor cobrado (R$ 42,11) não se mostra abusivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É lícita a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, o que se verifica quando a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal.

A tarifa de inclusão de gravame eletrônico é válida quando demonstrada a efetiva prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante 7 e Súmula 596; STJ, Súmulas 382, 539 e 541; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009059-15.2013.8.08.0048

APELANTE: SILVIO CERAVOLO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

JUÍZO PROLATOR: 2ª Vara Cível de Serra – ES – Dra. Kelly Kiefer

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
SILVIO CERAVOLO
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES, que, em sede de “Ação Revisional de Contrato” ajuizada pelo ora apelante contra o
BANCO ITAUCARD S.A.
, julgou
extinto o processo
sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, quanto aos pedidos de restituição de serviços de terceiros, registro de contrato, seguro e ISS, e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos de mérito apenas para declarar a nulidade da cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem.

Conheço do recurso, porquanto a irresignação preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, celebrou com a instituição financeira ré, em 23 de abril de 2010, Cédula de Crédito Bancário para financiamento de um veículo Volkswagen Kombi, no valor financiado de R$ 21.517,85 (incluindo IOF e tarifas), a ser quitado em 48 parcelas mensais de R$ 693,96. O autor ajuizou a presente demanda sustentando a existência de cláusulas abusivas, notadamente no que tange à capitalização de juros e cobrança de encargos administrativos diversos.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, reconheceu a falta de interesse de agir quanto às tarifas de registro de contrato, serviços de terceiros, seguro e ISS, por não constarem do contrato, e no mérito, afastou apenas a tarifa de avaliação, mantendo a higidez da taxa de juros e sua capitalização.

Contra a referida sentença, o autor interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 16367699), o apelante
SILVIO CERAVOLO
alega, em síntese, que:
(I)
houve capitalização ilegal de juros (anatocismo), prática vedada pela Súmula 121 do STF, devendo ser afastada para o recálculo da dívida;
(II)
a cobrança de custos administrativos como Tarifa de Cadastro, Registro de Contrato, Seguro e ISS (Imposto Sobre Serviço) é abusiva, pois tais encargos são inerentes à atividade da instituição financeira e não podem ser transferidos ao consumidor, configurando enriquecimento sem causa.

Pois bem.

a) Da Capitalização de Juros e da Taxa de Juros Remuneratórios

O apelante sustenta a ilegalidade da capitalização mensal de juros, invocando a Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, a irresignação não merece prosperar. A questão da capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos bancários já se encontra pacificada na jurisprudência pátria.

Consoante a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 247
(Súmula 539/STJ), é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

O contrato foi celebrado em
23/04/2010
, ou seja, após a edição da referida Medida Provisória. Da análise do contrato acostado aos autos (fl. 19 dos autos físicos / ID 16367693), verifica-se no item 3.10 que a taxa de juros mensal estipulada foi de
1,92%
, enquanto a taxa anual foi fixada em
26,03%
.

Observa-se que a taxa anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,92% x 12 = 23,04%), o que, segundo a
Súmula 541 do STJ
, é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização de juros. Portanto, havendo previsão contratual e amparo legal, a prática adotada pela instituição financeira é lícita, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

No que tange à limitação dos juros remuneratórios, também não assiste razão ao apelante. A questão já foi amplamente debatida e pacificada pelos Tribunais Superiores. Conforme a
Súmula Vinculante nº 7
e a
Súmula nº 596
, ambas do Supremo Tribunal Federal, as disposições do Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura) não se aplicam às taxas de juros cobradas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Portanto, não há que se falar em declaração de abusividade da capitalização mensal de juros.

b) Das Tarifas Administrativas e Seguros

O apelante insurge-se contra a extinção do processo sem resolução de mérito em relação às cobranças de Seguro, ISS e tarifa de Registro de Contrato, bem como questiona a legalidade das tarifas administrativas em geral.

Analisando detidamente o instrumento contratual (fl. 19 / ID 16367693), verifica-se que o juízo de primeiro grau agiu com acerto ao reconhecer a falta de interesse de agir quanto a determinadas rubricas. O contrato demonstra, nos itens 3.15.2 (Registro do Contrato), 3.15.3 (Serviços de Terceiros) e nos itens referentes a Seguros (5 e 6), que tais campos não foram preenchidos ou não geraram cobrança efetiva ao consumidor.

Especificamente quanto ao
Seguro
, o contrato assinala expressamente a opção "Não" para o Seguro de Proteção Financeira e Seguro do Veículo (itens 5 e 6 do quadro resumo). Da mesma forma, não há previsão de cobrança de
ISS
(Imposto Sobre Serviços), tendo sido cobrado, legalmente, apenas o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), tributo federal de incidência obrigatória em operações de crédito, no valor de R$ 379,74 (item 3.8).

Quanto à
Tarifa de Registro de Contrato
, embora o apelante questione genericamente sua cobrança, verifica-se no contrato (item 3.15.2) que o campo de valor está em branco, confirmando que não houve a cobrança dessa rubrica específica, o que justifica a extinção por falta de interesse de agir declarada na sentença.

Todavia, é imperioso notar que houve a cobrança da rubrica
"Inclusão de gravame eletrônico"
(item 3.15.1), no valor de
R$ 42,11
(quarenta e dois reais e onze centavos).

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no
Tema 958
(REsp 1.578.553/SP), a cobrança de despesas com o registro do contrato ou gravame é válida, ressalvada a declaração de abusividade se o serviço não for efetivamente prestado ou se houver onerosidade excessiva.
No caso concreto, o gravame foi devidamente inserido, conforme comprova o documento do veículo acostado aos autos (fl. 34 / ID 16367693), que atesta a alienação fiduciária em favor do Banco Itaucard S.A
.

Além disso, o valor cobrado (R$ 42,11) não se mostra excessivamente oneroso, estando compatível com os custos operacionais de tal averbação à época da contratação. Portanto, a cobrança relativa à inclusão do gravame é lícita, não havendo que se falar em devolução.

c
) CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
SILVIO CERAVOLO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo autor, ora apelante, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade de tal verba, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade de tal verba, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.